Tribunal: STF
Processo: RE 936776
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA EM DATA ANTERIOR A 18.3.2016. ANÁLISE SUBMETIDA AO REGIME JURÍDICO DA LEI N. 5.869/1973 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRETÉRITO). TRIBUTÁRIO. PARCELA DE PREÇO ESPECÍFICA – PPE. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.